Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-74.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800187-74.2022.8.14.0054

APELANTE: LUIZ FELIX BATISTA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LUIZ FELIX BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. CONEXÃO DE DEMANDAS. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARAR$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSOS CONHECIDOS PARA IMPROVER O RECURSO DO BANCO RÉU E PROVER O RECURSO DO AUTOR.

Preliminar de Conexão.
O réu
BANCO BRADESCO S/A
em seu Recurso de Apelação solicita a conexão da presente ação com o processo nº 0800139-18.2022.8.14.0054 pois esta teria mesma causa de pedir e mesmas partes. O réu
BANCO BRADESCO S/A
em seu Recurso de Apelação solicita a conexão da presente ação com o processo nº 0800139-18.2022.8.14.0054 pois esta teria mesma causa de pedir e mesmas partes nos termos da Súmula 235 do STJ.
REJEITADA.

Preliminar de Dialeticidade Recursal.
Na condição de apelado, em sede de contrarrazões, o autor LUIZ FELIX BATISTA suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença, violando assim o princípio da dialeticidade recursal. Compulsando os autos, verifica-se que em suas razões recursais o recorrente atacou os fundamentos contidos na sentença, demonstrando seu inconformismo acerca do entendimento do magistrado
a quo
, especialmente quanto ao
erro in judicando
, e fundamentando seu pedido de reforma do decisum em diversos argumentos, não havendo razões para deixar de conhecer o recurso.
REJEITADA.

No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante, consoante documento em id. 16194475, não contendo a assinatura a rogo e nem mesmo a assinatura das testemunhas. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil Brasileiro, tornando-se, dessa forma, nula.

Diante dos fatos, tem-se que nulo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira restituir em dobro e responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Ademais, quanto à compensação do valor supostamente recebido pela parte autora verifico que na inicial este não informou se recebeu o valor do empréstimo, cabendo a parte ré comprovar o recebimento dos valores pelo autor, o que não ocorreu nos autos, posto que conforme se depreende do contrato de id. 16194475, o empréstimo foi firmado no valor de R$ 3.600,66 (três mil e seiscentos reais e sessenta e seis centavos) devendo tal valor ser transferido ao contratante, porém, nos extratos anexados pela instituição financeira (id. 16194478) não verifico a transferência do valor contratado, não havendo que se falar em compensação.

No caso
sub examine
, observa-se que o apelante teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo requerido, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Recursos
CONHECIDOS
para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
apenas para reformar a sentença e majorar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
LUIZ FELIX BATISTA
nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER-LHES PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
LUIZ FELIX BATISTA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a ação.

O autor ajuizou a ação mencionada arulhes objetivando que seja declarada a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado de nº 375690853, alegou que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude. Em consequência, pugnou pela restituição em dobro das parcelas descontadas e pela condenação da parte demanda ao pagamento de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 16194488) que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO
parcialmente
PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
375690853
, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A
, a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 375690853), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Inconformado, o réu
BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de Apelação (id. 16194489).

Em sede preliminar, solicita a conexão da presente ação com o processo nº 0800139-18.2022.8.14.0054 pois esta teria mesma causa de pedir e mesmas partes.

No mérito, alega a legalidade do contrato firmado entre as partes, visto que a parte apelada assinou e consentiu com todas as cláusulas contratuais impostas, sendo colhida sua digital com testemunhas, confirmando que ele está aceitando tal operação, pleiteando a manutenção do contrato.

Subsidiariamente, pleiteia a restituição, pela parte apelada, do valor recebido em decorrência do contrato de empréstimo.

Aduz a ausência dos requisitos da responsabilidade objetiva e a inexistência de defeito na prestação de serviço ou de qualquer ato ilícito praticado pela recorrente. Sustenta a ausência de cabimento da repetição do indébito e danos morais, pugnando subsidiariamente pela redução da condenação por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 16194504), preliminarmente, aduz a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito refuta os argumentos apresentados pelo recorrente pugnando pela manutenção da sentença.

Noutra ponta, inconformado, o autor,
LUIZ FELIX BATISTA
, interpôs recurso de Apelação (id. 16194500), em breve síntese, pugna pela majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$10.000,00(dez mil reais).

Em sede de contrarrazões (id. 16194503) refuta os argumentos apresentados pelo recorrente pugnando pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise das preliminares aduzidas.

Conexão

O réu
BANCO BRADESCO S/A
em seu Recurso de Apelação solicita a conexão da presente ação com o processo nº 0800139-18.2022.8.14.0054 pois esta teria mesma causa de pedir e mesmas partes.

Consoante dispõe o artigo 55 do CPC, "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir", estatuindo, ainda, o artigo 58 do referido Diploma Legal que "a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente".

O objetivo da norma inserta no artigo 55 do CPC, bem como no artigo 58 do mesmo código, é evitar decisões contraditórias. A causa de pedir ou o pedido das ações não precisam ser idênticos, mas deve haver um liame que os faça passíveis de decisão unificada. A identidade total entre pedido (mediato e imediato), causa de pedir (próxima e remota) e partes é necessária para configurar litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (art. 337, § 2º, CPC).

Além disso, o § 3º do art. 55 do novo CPC também trouxe uma nova hipótese de reunião dos processos para decisão conjunta, mesmo que não haja identidade de pedido ou de causa de pedir, isto é, mesmo que não haja conexão entre as ações, no intuito de eliminar o perigo ou a ameaça de decisões divergentes ou contraditórias sobre a mesma relação de direito. Assim dispõe a norma:

Art. 55. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Destarte mesmo que fosse o caso de conexão esta não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado - Súmula 235 do STJ, in verbis:

Súmula 235 STJ - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Em consulta ao sistema PJE verifique que o processo nº 0800139-18.2022.8.14.0054, bem como, o presente já foram sentenciados pelo juízo, não podendo ser reunidos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de conexão.

Dialeticidade Recursal

Na condição de apelado, em sede de contrarrazões, o autor LUIZ FELIX BATISTA suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença, violando assim o princípio da dialeticidade recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que em suas razões recursais o recorrente atacou os fundamentos contidos na sentença, demonstrando seu inconformismo acerca do entendimento do magistrado
a quo
, especialmente quanto ao
erro in judicando
, e fundamentando seu pedido de reforma do decisum em diversos argumentos, não havendo razões para deixar de conhecer o recurso.

A preliminar não merece acolhimento. Visto que, o Apelante se utilizou de argumentos suficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, apresentando o recurso pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Nessa senda, observa-se que a apelante demonstra o seu inconformismo de maneira pontual na peça recursal, fazendo-se mister, portanto, a sua devida apreciação por parte deste relator.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de dialeticidade recursal proposta pelo apelado.

MÉRITO

Tendo em vista a relação entre os recursos, passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge-se controvérsia recursal a existência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar válida a contratação afastando a condenação por repetição do indébito e danos morais, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por dano extrapatrimonial enquanto

que o outro apelante pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é cediço, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual. Como é cediço, o idoso analfabeto, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. De igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O Código Civil estabelece em seu artigo 107 que: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no Código Civil ou no Código de Processo Civil, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021) (Grifei)

Contudo, faz-se necessária a assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Em análise ao contrato juntado, constato que não consta a assinatura a rogo indicada pelo artigo. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeta, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante, consoante documento em id. 16194475, não contendo a assinatura a rogo e nem mesmo a assinatura das testemunhas. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil Brasileiro, tornando-se, dessa forma, nula.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que nulo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira restituir em dobro e responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, quanto à compensação do valor supostamente recebido pela parte autora verifico que na inicial este não informou se recebeu o valor do empréstimo, cabendo a parte ré comprovar o recebimento dos valores pelo autor, o que não ocorreu nos autos, posto que conforme se depreende do contrato de id. 16194475, o empréstimo foi firmado no valor de R$ 3.600,66 (três mil e seiscentos reais e sessenta e seis centavos) devendo tal valor ser transferido ao contratante, porém, nos extratos anexados pela instituição financeira (id. 16194478) não verifico a transferência do valor contratado, não havendo que se falar em compensação.

Outrossim, cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que o apelante teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo requerido, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
- Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

2.

No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante e as assinaturas das testemunhas, consoante documento em ID 13906338. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

3.

Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

4.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

5.

Quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta desta. Dessa forma, teria o recorrido demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue.

6.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato. Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

7.

No caso
sub examine
, observa-se que a apelante teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

8.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

9.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

10.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

11.

Face a total procedência dos pedidos da autora, afasto a multa por litigância de má-fe.

12.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença
in totum
, declarando a inexistência da relação jurídica, condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determino ainda o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC), no que se refere ao contrato objeto do presente.

13.

Por fim, condeno ainda o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013080-10.2018.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Sobre o caso, colaciono jurisprudência:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obedecer ...Ver ementa completaaos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00092056020188140130, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, PARA NÃO PROVER O RECURSO DO BANCO RÉU E PROVER RECURSO DO AUTOR

apenas para reformar a sentença e majorar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, 16 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024